Tribunal: TJBA
Processo: 8178036-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178036-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TARCISIO ROBERTO DE MENEZES Advogada(s): ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário, reconhecendo o direito do autor à isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, por ser portador de moléstia grave, condenando o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados. O Apelante pretende o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não houve resistência à pretensão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o reconhecimento do direito à isenção tributária ocorreu apenas após o ajuizamento da ação declaratória pelo contribuinte. III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso concreto, o autor foi compelido a ingressar com ação declaratória para ver reconhecido seu direito, tendo o Estado da Bahia reconhecido a procedência do pedido somente após a propositura da ação, o que caracteriza a causalidade apta a ensejar a condenação em honorários. 4. Inaplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/80, que pressupõe cancelamento espontâneo da inscrição em dívida ativa pela própria Fazenda Pública, e não o reconhecimento tardio do direito do contribuinte após o manejo de ação declaratória. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Majoração da condenação em honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais) em razão da sucumbência recursal. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios quando o ente público somente reconhece o direito do contribuinte à isenção tributária após o ajuizamento de ação declaratória. 2. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 não se aplica às hipóteses em que o reconhecimento do direito ocorre no bojo de ação declaratória ajuizada pelo contribuinte." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 50017106220118210021, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Segunda Câmara Cível, j. 23-02-2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8178036-70.2024.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelado Tarcísio Roberto Menezes, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator